Tribunal: TJBA
Processo: 8001535-06.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001535-06.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: MARILENE COTRIM FERNANDES BARBOSA

Advogado(s)
:
RAQUEL MENDES NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE "REGÊNCIA DE CLASSE" POR DECRETO. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO. REGULARIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. LEGISLAÇÃO QUE PREVIA A GRATIFICAÇÃO PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA PAGAMENTO DA VERBA PLEITEADA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO EXERCIDO REGULARMENTE. VERBAS RETROATIVAS INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8001535-06.2022.8.05.0141
, de Jequié, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e Apelada
MARILENE COTRIM FERNANDES BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora que integra este acórdão.

Sala das Sessões,

Presidente

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

Procurador(a) de Justiça